Tribunal: TJBA
Processo: 0009252-68.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009252-68.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Pedro H M de Mendonca Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO ADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, fundamentando-se na ausência de manifestação do exequente acerca de eventual adimplemento do parcelamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Possibilidade de extinção da execução fiscal por mera presunção de pagamento, em decorrência da inércia da Fazenda Pública, sem a comprovação inequívoca do adimplemento da dívida tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não implica extinção do feito sem a demonstração cabal do pagamento integral, nos termos do art. 924, II, do CPC. 4. A extinção com base na ausência de manifestação do ente público exige prévia intimação pessoal para configuração do abandono, conforme art. 485, III e §1º, do CPC. 5. Ausente comprovação inequívoca de pagamento e inexistente intimação pessoal, a sentença que extinguiu a execução fiscal por presunção de adimplemento não encontra respaldo legal, impondo-se a sua anulação. 6. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0009252-68.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Pedro H M de Mendonca. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .